Tribunal: STM
Processo: 7000035-25.2025.7.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR E DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. CRIME DE DESERÇÃO. INSTRUÇÃO PROVISÓRIA DE DESERÇÃO (IPD). FORÇA PROBATÓRIA. REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Apelação interposta contra sentença que absolveu o Réu do delito de deserção, previsto no art. 187, caput, do CPM, por inexistência de prova suficiente para a condenação, na forma do art. 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM). 2. Os registros que compõem a Instrução Provisória de Deserção (IPD) são documentos públicos sobre os quais recai a presunção de veracidade das informações, e, ao serem submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, transformam-se em prova documental, sendo capazes de formar substrato probatório suficiente para a condenação, quando demonstrada a regularidade dos atos administrativos neles contidos. 3. A ausência de testemunhas e o fato de o Réu ter permanecido em silêncio durante o seu interrogatório, por si sós, não acarretam a ausência da autoria e da materialidade, quando estas são confirmadas pela prova documental. Quando a Defesa opta pela estratégia de quedar-se silente diante das provas documentais apresentadas em juízo, sofre as consequências processuais de não exercer o ônus probatório de demonstrar fatos extintivos, modificativos ou impeditivos da pretensão acusatória. 4. Recurso provido por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 27/04/2026 A
30/04/2026
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000035-25.2025.7.08.0008/PA
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
REVISOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: MATHEUS RODRIGUES ARAUJO
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 27/04/2026, às 13:30, a 30/04/2026, às 18:00, na sequência 7, disponibilizada no DE
de 07/04/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E DAR
PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, A FIM DE
REFORMAR A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA PROLATADA PELO CPJ/EX DA 8ª
CJM E CONDENAR O EX-SD EX MATHEUS RODRIGUES ARAÚJO COMO
INCURSO NAS SANÇÕES DO ART. 187 DO CPM, À PENA DE 6 (SEIS) MESES
DE DETENÇÃO, COM O BENEFÍCIO DO "SURSIS" PELO PRAZO DE 2 (DOIS)
ANOS E A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO. PRESIDÊNCIA DA
MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A
VICE-PROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. MARIA DE
LOURDES SOUZA GOUVEIA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR

VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000035-25.2025.7.08.0008/PA
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: MATHEUS RODRIGUES ARAUJO
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR E DIREITO PROCESSUAL PENAL
MILITAR.
APELAÇÃO.
CRIME
DE
DESERÇÃO.
INSTRUÇÃO
PROVISÓRIA
DE
DESERÇÃO
(IPD).
FORÇA
PROBATÓRIA.
REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PROVIMENTO DO
RECURSO.
1. Apelação interposta contra sentença que absolveu o Réu do delito de
deserção, previsto no art. 187, caput, do CPM, por inexistência de prova
suficiente para a condenação, na forma do art. 439, alínea “e”, do Código de
Processo Penal Militar (CPPM).
2. Os registros que compõem a Instrução Provisória de Deserção (IPD) são
documentos públicos sobre os quais recai a presunção de veracidade das
informações, e, ao serem submetidos ao crivo do contraditório e da ampla
defesa, transformam-se em prova documental, sendo capazes de formar
substrato probatório suficiente para a condenação, quando demonstrada a
regularidade dos atos administrativos neles contidos.
3. A ausência de testemunhas e o fato de o Réu ter permanecido em silêncio
durante o seu interrogatório, por si sós, não acarretam a ausência da autoria e da
materialidade, quando estas são confirmadas pela prova documental. Quando a
Defesa opta pela estratégia de quedar-se silente diante das provas documentais
apresentadas em juízo, sofre as consequências processuais de não exercer o
ônus probatório de demonstrar fatos extintivos, modificativos ou impeditivos da
pretensão acusatória.
4. Recurso provido por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao Recurso do Ministério
Público Militar, a fim de reformar a Sentença absolutória prolatada pelo CPJ/Ex da 8ª CJM e
condenar o ex-Sd Ex MATHEUS RODRIGUES ARAÚJO como incurso nas sanções do art.
187 do CPM, à pena de 6 (seis) meses de detenção, com o benefício do "sursis" pelo prazo de
2 (dois) anos e a fixação do regime inicial aberto.
7000035-25.2025.7.08.0008
40001383449 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Brasília, 30 de abril de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar (MPM) contra
a Sentença absolutória proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército
(CPJ/Ex) da 8ª Circunscrição Judiciária Militar (8ª CJM), que absolveu o então Soldado do
Exército (Sd Ex) Matheus Rodrigues Araújo com fundamento no art. 439, alínea "e", do
Código de Processo Penal Militar (CPPM) – insuficiência de provas para condenação –, em
relação ao crime previsto no art. 187 do Código Penal Militar (CPM) - deserção.
Consta da Denúncia que, em 16.6.2024, o ora Apelado, servindo no 53º
Batalhão de Infantaria de Selva (53º BIS), em Itaituba-PA, ausentou-se injustificadamente da
citada Organização Militar (OM). Ultrapassado o prazo legal, o delito em tela consumou-se
em 25.6.2024, oportunidade em que foi lavrado o respectivo Termo de Deserção e efetivada a
sua exclusão do serviço ativo do Exército.
Em 10.3.2025, o então Soldado apresentou-se voluntariamente, ocasião em que
foi recolhido às instalações carcerárias da OM. Submetido à inspeção de saúde e julgado apto
para o serviço militar, foi reincluído às fileiras do Exército.
Diante disso, o Parquet das Armas ofereceu Denúncia, a qual foi recebida em
24.3.2025.
Durante a instrução processual, não foram arroladas testemunhas pelas Partes.
Em sede de interrogatório, o Acusado exerceu seu direito constitucional ao silêncio.
Em 16.6.2025, o CPJ/Ex, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
pretensão punitiva estatal e absolveu o Apelado, sob o fundamento de que nenhuma prova
fora colhida em Juízo e de que o Termo de Deserção possui caráter meramente de instrução
provisória, sendo vedado ao julgador formar convicção exclusivamente com base nos
documentos da Instrução Provisória de Deserção (IPD).
Irresignado, o MPM interpôs esta Apelação.
Em suas Razões recursais, sustenta que: i. os documentos públicos constantes
da IPD foram regularmente submetidos ao contraditório diferido; ii. a Parte de Ausência, o
Termo de Deserção e os demais documentos oficiais gozam de presunção de veracidade; iii. o
crime de deserção é de mera conduta e, por conseguinte, não exige prova testemunhal para
sua comprovação; e iv. a absolvição contraria a jurisprudência consolidada do STM.
Ao final, pugna pelo provimento do Recurso e pela consequente condenação do
Apelado, nos termos da Denúncia.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer lavrado pela
Subprocuradora-Geral Dra. Maria de Lourdes Souza Gouveia, manifestou-se pelo
conhecimento e pelo provimento do Recurso.
O insigne Ministro Revisor recebeu vista dos autos.
7000035-25.2025.7.08.0008
40001383449 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Posteriormente, em 12.1.2026, o Comando do 53º BIS informou, por meio do
Ofício 612-Sect/S1/01-EM, o licenciamento do Acusado das fileiras do Exército, ocorrido em
16.11.2025, em razão do término do tempo de serviço.
É o Relatório.
VOTO
O Recurso apresentado é cabível, adequado e tempestivo, bem como inexiste
causa impeditiva ou extintiva do direito ao duplo grau de jurisdição. Ademais, o Apelante é
parte legítima e há interesse recursal. Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos, a
espécie recursal deve ser conhecida.
Quanto ao exame da classificação da conduta imputada, o crime de deserção,
previsto no art. 187 do Código Penal Militar (CPM), possui a seguinte redação:
Art. 187. Ausentar-se o militar, sem licença, da unidade em que serve, ou do lugar em que deve
permanecer, por mais de oito dias:
Pena - detenção, de seis meses a dois anos; se oficial, a pena é agravada.
Trata-se de crime propriamente militar, uma vez que está previsto na legislação
castrense e somente pode ser cometido por militar.
No que concerne à objetividade jurídica do delito, a norma penal visa
resguardar, primordialmente, a regularidade do serviço e o cumprimento do dever militar. No
referido tipo penal, “[...] tutela-se o serviço militar afetado pelo fato de o agente não estar
presente. Protege-se, ademais, o dever militar, o comprometimento, a vinculação do homem
aos valores éticos e funcionais da caserna e de sua profissão” (NEVES, Cícero Robson
Coimbra; STREIFINGER, Marcello. Manual de direito penal militar. 2. ed. São Paulo:
Saraiva, 2012. p. 1129).
Quanto ao resultado, trata-se de crime de mera conduta, uma vez que a
consumação ocorre com a simples ausência injustificada do militar da unidade em que serve,
ou do lugar onde deve permanecer, por mais de oito dias, prescindindo da produção de
qualquer resultado naturalístico.
No caso concreto, o MPM imputou ao Acusado, então Sd Ex Matheus
Rodrigues Araújo, o delito de Deserção, previsto no art. 187 do CPM.
Consta dos autos que o Apelado ausentou-se injustificadamente, em 16.6.2024,
da unidade em que servia. Após diversas tentativas de localização do Acusado e consumação
do delito em 25.6.2024, lavrou-se o respectivo Termo de Deserção.
Em 10.3.2025, o referido militar apresentou-se voluntariamente, ocasião em que
foi cumprido o mandado de prisão. Após a comunicação ao Juízo, a prisão foi revogada e lhe
foi concedida liberdade provisória.
7000035-25.2025.7.08.0008
40001383449 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Iniciada a Ação Penal Militar de Deserção de Praça e encerrada a instrução, o
CPJ/Ex da 8ª CJM, por unanimidade, julgou improcedente a pretensão punitiva e absolveu o
Acusado com fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM.
Na fundamentação, destacou o Conselho ser vedado ao órgão julgador formar
sua convicção apenas com base no Termo de Deserção, que possui caráter de instrução
provisória. Argumentou, ainda, que a ausência de provas colhidas em juízo – sem a oitiva de
testemunhas ou a juntada de novos documentos – torna o conjunto probatório insuficiente
para o decreto condenatório.
Nesse sentido, sustentou o Colegiado que “instaurada a ação penal militar,
cumpre a parte acusatória provar o que alegou na denúncia, seja através de testemunhas, de
documentos, de perícias ou mesmo de afirmações do réu perante o Conselho de Justiça”.
O pleito ministerial impugna a Sentença de primeiro grau por entender que a
autoria e a materialidade delitivas do crime de deserção não exigem a produção de prova
testemunhal, tampouco a dilação probatória judicial, exceto “[...] para o que se exerça o
contraditório sobre os elementos de prova documental recepcionados e a produção de provas
sobre eventuais causas de exclusão de culpabilidade ou ilicitude”. Sustenta que foram
desconsiderados todos os documentos públicos produzidos na IPD e que estes possuem
presunção de veracidade.
Assiste razão ao Parquet castrense, pelas razões a seguir expostas. Antes,
contudo, de fundamentar as razões de decidir neste voto, pertinente se faz um breve regresso
ao histórico do delito de deserção.
Embora a origem histórica da criminalização do tipo penal sub examine seja
dúbia, sabe-se que, desde a antiguidade romana, a deserção em tempo de guerra era punida
com a pena de morte e em tempo de paz com a relegação em ilha ou transferência de milícia
(BANDEIRA, Esmeraldino O. T. Direito, Justiça e Processo Militar. Rio de Janeiro: Livraria
Francisco Alves, 1919, pp. 106-107).
No Brasil, como muito bem elucida João Batista da Silva Fagundes, embora o
crime de deserção somente tenha sido previsto expressamente com as Ordenações Filipinas,
entre os silvícolas, a conduta do indivíduo de se evadir da tribo era severamente punida. (in
Processo e Julgamento dos Crimes de Deserção e Insubmissão. 1ª ed. Brasília: Centro
Gráfico do Senado Federal, 1977, p. 11).
Desde os primórdios da legislação portuguesa, a disciplina e a fidelidade às
armas foram erigidas como pilares da organização militar, o que denota a histórica relevância
de se punir com rigor aqueles que atentavam contra o serviço militar.
As Ordenações Filipinas (de 1603 a 1850), em seu Livro V, estipulou o crime
Dos que fogem das Armadas, cujas penas eram de multa até quatro vezes o soldo recebido;
cadeia, até quitação desse valor; e punição de quatro anos no continente africano, caso seja
militar
com
maior
graduação.
(Disponível
em:
http://www1.ci.uc.pt/ihti/proj/filipinas/l5p1246.htm. Acesso em: 9 jun. 2017.)
7000035-25.2025.7.08.0008
40001383449 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Regimento dos Governadores das Armas, de 1º.6.1678, documento essencial
para a organização da justiça militar em Portugal e seus domínios, passou a catalogar a
trânsfuga ao lado de amotinados e rebeldes. Devido à gravíssima ofensa à justiça e ao
“prejudicialíssimo exemplo”, esses crimes deveriam ser julgados de forma sumária e com
toda a brevidade, sem direito a apelação ou agravo, para que o castigo fosse imediato ao
escândalo.
Era proibido, pelo Regimento, que qualquer soldado ou cabo saísse das
fronteiras sem uma licença por escrito e por tempo determinado, registrada no Livro das
Vedorias. Caso contrário, não teriam validade, em virtude do grande prejuízo à disciplina
militar.
Além disso, dispõe o Regimento que, se um militar se ausentasse sem licença e
saísse do Reino, o auditor deveria tomar informações da fuga e, se o indivíduo não retornasse
em seis meses, seria sentenciado à revelia. (Disponível em
https://dspace.stm.jus.br//handle/123456789/162204. Acesso em: 19.3.2026).
O Alvará de 20.2.1708, por sua vez, dedicou um capítulo específico e detalhado
ao regimento contra desertores. Restou estabelecido, em seu artigo 204, a pena de morte
como sanção máxima para o crime de deserção. No mesmo sentido, o art. 211 do referido
diploma criminalizava, também com a pena capital, a conduta de soldados que
acompanhassem ou induzissem uns aos outros à prática da deserção.
A norma definia também como desertor o soldado que, após receber tratamento
em hospital e apto para servir, não retornasse à sua companhia. A pretensão do referido alvará
era de coibir o uso de enfermidades como pretexto para o abandono do serviço.
Consta, ainda, de forma expressa, que, logo após a prisão de um desertor, ele
deveria ser imediatamente remetido ao Auditor, o qual ficava obrigado a formar
imediatamente o processo em termo de 48 horas.
Em seu artigo 13, o Alvará de 7.5.1710 reitera a severidade do delito de
deserção ao dispor que qualquer oficial ou soldado que desertar do campo, da marcha, do
quartel ou da guarnição teria a pena de morte como sanção.
O Regimento de 19.1.1735, no título dos castigos e das penas, previa o
pagamento de recompensa, pelo tesoureiro, para quem trouxesse preso algum soldado
desertor. A norma determinava, ademais, a condenação dos moradores das cidades, vilas e
aldeias que favorecessem de qualquer modo a passagem dos desertores.
Os Artigos de Guerra, previstos no Alvará de 18.2.1763, estatuíam a pena de
enforcamento para todo aquele que desertasse, entrasse em conspiração para a deserção ou,
dela tendo conhecimento, não a delatasse em tempo de guerra. O referido diploma cominava,
de igual modo, a pena de morte ao militar que abandonasse a sua companhia ou regimento
sem licença, equiparando tal conduta, para fins de castigo, à deserção para fora do Reino. Em
tempo de paz, a condenação prevista era a de trabalhar por seis anos nas fortificações.
Em 1805, o processo de deserção obteve rito sumaríssimo próprio, com o
Decreto de 9 de abril – “Ordenança para Desertores em Tempo de Paz”. Tal rito teve
aplicação até a República, quando se adotou o Regulamento Processual Criminal Militar de
7000035-25.2025.7.08.0008
40001383449 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1895.
Essa lei instituiu o Termo de Deserção; o chamado prazo de graça de 8 dias,
período necessário para a consumação do crime; o roteiro de julgamento: fato apurado por
um Conselho de Disciplina, “o qual sumário servirá de título a nota do livro registro e do
corpo de delito para ser processado o réu quando voltar ao regimento”; e previa, ainda, que
“os crimes de deserção serão julgados por um Conselho de guerra e confirmada a sentença
pelo Supremo Conselho de Justiça.”.
O Regulamento Processual Penal Militar – nosso primeiro código de processo
castrense –, promulgado em 1895, estabeleceu que o corpo de delito deveria ser formado pela
Parte de Ausência, dada 24 horas depois de verificada a falta ao quartel, e pelo respectivo
Termo de Deserção, seguindo tais documentos ao Conselho de Guerra nas Auditorias. Aboliu-
se o Conselho de Disciplina, colegiado no Corpo de Tropa com atribuição para formar a
instrução.
Em 1920, operou-se grande reforma da Justiça Militar, por meio da qual se
extinguiu o Conselho de Guerra e criou-se o Conselho de Justiça. Os documentos de deserção
eram encaminhados ao Auditor. O rito dispensava a Denúncia, substituída pelos documentos
de Deserção, conforme descrito in verbis: “Art. 255, § 4º O termo de deserção, juntamente
com cópia do edital, servirá em tais crimes à formação da culpa e ao despacho de pronúncia,
do qual não caberá recurso”.
A modificação do Código de Justiça Militar introduzida em 1934 (Dec. 24.803,
de 14.7.1934, retificado em 24.7.1934) instituiu o julgamento dos crimes de deserção e
insubmissão nos Conselhos de Justiça do Corpo de Tropa e Navios, sistema que perdurou
para o Exército até 1992.
Com o advento da Lei de Organização Judiciária Militar (Lei 8.457, de
4.7.1992), criou-se a Instrução Provisória de Deserção – IPD, com posterior vista ao MPM,
aguardando-se a captura ou a apresentação voluntária do desertor. Contudo, a Denúncia
somente seria recebida se ele fosse reincluído nas fileiras, após ter sido considerado apto em
inspeção de saúde. É origem da chamada condição de procedibilidade.
Na conformação que lhe dá a legislação em vigor, o rito especial do crime de
deserção, baseado na oralidade, dispensa Alegações Escritas do Parquet militar e da Defesa.
De tudo quanto se vê do apanhado histórico trazido à baila, percebe-se que,
desde os primórdios do Direito, o legislador sempre atentou para a relevância fundamental de
prevenir a deserção para a manutenção da coesão e da hierarquia dos exércitos em todo o
mundo. A evolução normativa demonstra que o Estado, reconhecendo o risco que a evasão
militar representa para a soberania, sempre buscou estabelecer um rito sumário e célere para
o julgamento do tema.
Nesse contexto, destaca-se a centralidade conferida aos instrumentos formais de
constatação da ausência, conferindo-se grande relevância ao Termo de Deserção. Este
documento, que atravessou séculos e reformas processuais, consolidou-se como o elemento
cardeal da instrução, servindo muitas vezes como o próprio corpo de delito e peça de
sustentação da punibilidade, visando garantir que a resposta jurisdicional à indisciplina
militar seja tão imediata quanto a gravidade da conduta exige.
7000035-25.2025.7.08.0008
40001383449 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

De volta aos dias atuais, não é demais asseverar que a normativa atualmente
aplicável, na pretensão de funcionar como importantes instrumentos de prevenção e
reprovação de condutas tendentes a atentar contra o serviço e o dever militar, fixa suas
origens nos diversos diplomas históricos acima mencionados, ao mesmo tempo em que se
preocupa em salvaguardar os direitos e garantias de direito material e processual de índole
constitucional.
Bem delineado o histórico da legislação acerca do crime de deserção, passo a
apreciar o caso à luz da legislação em vigência: o Código Penal Militar e o Código de
Processo Penal Militar. Cabe, inicialmente, destacar o conceito de documento no processo
penal militar. O CPPM prevê, no art. 371, que “consideram-se documentos quaisquer
escritos, instrumentos ou papéis, públicos ou particulares”.
Assim, em que pese o caráter de instrução provisória do Termo de Deserção,
nos termos do art. 452 do CPPM, o referido documento submete-se ao contraditório diferido.
Significa dizer que a “observância do contraditório é feita posteriormente, dando-se
oportunidade ao acusado e a seu defensor de, no curso do processo, contestar a providência
cautelar, ou de combater a prova pericial feita no curso do inquérito” (LIMA, Renato
Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único. 4. ed. rev., ampl. e atual. Salvador:
Ed. JusPodivm, 2016, p. 28).
Dessa forma, no curso da instrução criminal, assegura-se aos acusados a
oportunidade de impugnar os documentos constantes da IPD, faculdade que foi garantida,
porém deliberadamente não exercida pela Defesa.
Os referidos documentos instruíram a Denúncia e foram levados a Juízo, sendo
submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, princípios basilares que regem o
processo penal militar. Dessa forma, após o cumprimento do rito especial da deserção, a
documentação levada transmuta-se em prova documental, ainda que produzida na fase pré-
processual.
A propósito, transcrevo julgado do Superior Tribunal de Justiça (STJ):
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. USO DE DOCUMENTO
FALSO. PROVA DOCUMENTAL PRODUZIDA NO INQUÉRITO POLICIAL. PROVA NÃO
REPETÍVEL. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO PROVIDO PARA CONHECER O
RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
[...]
2. Perícias e documentos, mesmo produzidos na fase do inquérito policial, constituem-se
efetivamente em prova, com contraditório postergado para a ação penal, sem refazimento
necessário na ação penal.,
[...]
(AgRg no AREsp 1.704.610/SP. Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, Julgado em 20.10.2020,
DJe de 26.10.2020.)
No mesmo sentido, encontra-se a consolidada jurisprudência desta Corte
castrense:
7000035-25.2025.7.08.0008
40001383449 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Deserção. Dolo. Provas irrepetíveis. Contraditório. Legalidade. Hipótese em que o dolo do
delito de Deserção ressai dos próprios traços objetivos do agir do Acusado de, sem qualquer
licença ou sequer apresentar justificativa, ausentar-se do quartel pelo largo período de tempo
delimitado no processo. Os documentos de interesse para a caracterização e comprovação da
ausência injustificada do Acusado são públicos, desfrutando, por isso, da presunção de
veracidade, na exata dicção do artigo 372 do CPPM. Ainda que produzidas em sede
inquisitória, descabe dizer que as provas irrepetíveis se encontram infensas ao contraditório
e, assim, inválidas para sustentar um decreto condenatório; e isso porque pode a Defesa
refutá-las na instrução criminal, dando efetividade, por aí, ao chamado contraditório
postergado ou diferido. Inocorrência, in casu, de questionamento acerca da veracidade ou da
legalidade de qualquer documento constante do acervo probatório. Desprovimento do Apelo,
por unanimidade. (STM. AP 0000130-61.2011.7.05.0005. Rel. Min. Luis Carlos Gomes
Mattos. Julgado em 11.12.2012. Publicado em 8.2.2013; grifo nosso).
Inclusive, em sede de Alegações Finais orais, a própria Defesa reconheceu que a
conduta atribuída ao Acusado de fato se amolda ao tipo penal previsto no art. 187 do CPM.
Ademais, destacou que o fato de o Acusado ter se apresentado voluntariamente evidencia o
seu arrependimento e a disposição em retomar suas funções. Além disso, limitou-se a
ressaltar a primariedade e os bons antecedentes do agente, razão pela qual requereu a
aplicação da pena no mínimo legal, cumulada com o benefício do sursis.
Portanto, vê-se que a Defesa, munida da oportunidade de contestar a
documentação constante da IPD, manteve-se silente.
Ademais, o Termo de Declaração por Ocasião do Comparecimento Espontâneo
(Evento 21, TERMCOMP3 – IPD) reforça a higidez da acusação. Ao ser facultada a palavra
ao desertor, este afirmou que “[...] gostaria de regularizar sua situação para fins de trabalho”.
Tal declaração, analisada em conjunto com o acervo probatório já exposto, evidencia que o
Acusado se ausentou de fato, por mais de 8 dias, da unidade em que servia.
Revela-se incabível a exigência de produção de prova testemunhal ou a juntada
de novos documentos para a comprovação da deserção. Isso porque o parágrafo único do art.
77 do CPPM preceitua que o rol de testemunhas poderá ser dispensado se o Ministério
Público dispuser de prova documental suficiente para oferecer a denúncia, hipótese que se
amolda perfeitamente ao caso em exame.
O fato de o militar se ausentar injustificadamente por mais de oito dias constitui
dado objetivo, extraído dos documentos constantes da IPD. Exigir que terceiros compareçam
em juízo apenas para confirmar a ausência física do agente, circunstância já atestada por
documentos públicos não contestados, configuraria formalismo excessivo em detrimento da
razoável duração do processo.
Cumpre considerar, também, a força probante do Termo de Deserção. Em seu
art. 372, o CPPM estabelece que o documento público goza de presunção de veracidade
quanto à sua formação e aos fatos que o serventuário, dotado de fé pública, certifique terem
ocorrido em sua presença.
Nesse sentido, os atos administrativos, enquanto manifestações de vontade
unilateral da Administração Pública, ostentam atributos que os distinguem dos atos de direito
privado, dentre os quais se destaca a presunção de veracidade. Na lição de Di Pietro, tal
7000035-25.2025.7.08.0008
40001383449 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

atributo “[...] diz respeito aos fatos; em decorrência desse atributo, presumem-se verdadeiros
os fatos alegados pela Administração” (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito
administrativo. 36. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2023. p. 474).
No mesmo sentido, Meirelles e Burle Filho dispõem que o atributo em questão
“[...] refere-se aos fatos alegados e afirmados pela Administração para a prática do ato, os
quais são tidos e havidos como verdadeiros até prova em contrário” (MEIRELLES, Hely
Lopes; BURLE FILHO, José Emmanuel. Direito administrativo brasileiro. 42. ed. São
Paulo: Malheiros, 2016, p. 183).
A propósito, colaciono julgado desta Corte castrense:
EMENTA:
APELAÇÃO.
MINISTÉRIO
PÚBLICO
MILITAR.
PRELIMINAR.
PROCEDIBILIDADE. REJEIÇÃO POR MAIORIA. ART. 187 DO CPM. DESERÇÃO. APELO
MINISTERIAL PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. [...] II. A autoria e materialidade delitivas
no crime de deserção não exigem a produção de prova testemunhal, tampouco de dilação
probatória judicial, exceto para que se exerça o contraditório sobre os elementos de prova
documental recepcionados e a produção de provas sobre eventuais causas de exclusão de
culpabilidade ou ilicitude. III. A Sentença absolutória não ficou fundamentada em provas de
inexistência de materialidade delitiva. IV. O Termo de Deserção é documento público e tem
presunção de veracidade, quer quanto a sua formação quer quanto aos fatos, conforme
estabelece o art. 372 do CPPM. V. A materialidade restou comprovada nos autos pelo Termo
de Deserção; inventário de bens; Publicação do Ato de Exclusão de Militar do Serviço Ativo
na Força Aérea Brasileira e demais provas dos autos. VI. O fato de o Apelado ter
permanecido em silêncio durante seu interrogatório e nenhuma testemunha ter sido
arrolada pelas partes não altera a caracterização da autoria e da materialidade delitivas. O
art. 187 atende a operacionalidade inerente à caserna e é imprescindível diante da
importância do cumprimento constitucional do munus castrense. [...] (STM. AP 7000574-
42.2022.7.00.0000. Rel. Min. José Barroso Filho. Julgado em 20.4.2023. Publicado em
26.5.2023; grifos nossos).
Dessa forma, é ônus do Acusado comprovar que os atos emanados pela
Administração Pública não são verdadeiros, o que, evidentemente, não ocorreu.
Nesse cenário, a documentação constante da IPD não pode ser tida como mera
peça informativa descartável. Trata-se de ato administrativo formal, lavrado por autoridade
militar no exercício de suas funções e dotado de fé pública, conforme preceitua o art. 372 do
CPPM.
O processo de deserção constitui-se em um procedimento formado por um
conjunto de atos de alta complexidade; no caso da deserção de praça, encontra previsão no
Capítulo III do Título II do CPPM. Diversas autoridades competentes integram esse rito,
desde o início da contagem da ausência até a captura ou apresentação do desertor. Cabe
destacar que as referidas autoridades são agentes públicos que atuam em prol da
Administração Pública. Assim, suas atuações devem obediência, entre outros, aos princípios
constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
Deve-se partir da premissa de que tais atos são pautados pela boa-fé e pela
veracidade, visto que os militares responsáveis por sua confecção não possuem interesse
pessoal em se afastarem da realidade dos fatos. Questionar a idoneidade desses registros, sem
prova em contrário, seria instaurar uma dúvida permanente sobre a atuação da Administração
Militar.
7000035-25.2025.7.08.0008
40001383449 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ressalte-se que tal afirmação não implica rebaixamento do conjunto probatório.
No caso, não se trata de mera confissão extrajudicial, mas sim de um procedimento
complexo, devidamente instruído por diversas autoridades competentes, cujos atos gozam de
presunção de veracidade e legalidade.
Portanto, a autoria e a materialidade delitivas foram devidamente comprovadas
pela Parte de Ausência, pelo Termo de Inventário, pelo Termo de Deserção, pelo Despacho de
Exclusão de Militar, pelo Mandado de Prisão — no qual se atesta a apresentação voluntária
do desertor —, pela Ata de Inspeção de Saúde e pelo Ato de Reinclusão de Militar.
O conjunto probatório é suficiente para comprovar que o Acusado, por livre e
espontânea vontade, ausentou-se, sem licença, por mais de oito dias da unidade em que
servia, incorrendo, assim, no crime previsto no art. 187 do CPM.
A condenação se impõe, visto que a ausência injustificada do agente, pelo prazo
previsto na legislação, compromete a regularidade do serviço militar e o prestígio das Forças
Armadas, em manifesta ofensa aos princípios fundamentais da hierarquia e da disciplina.
O crime de deserção é grave, porquanto não se trata apenas de uma ausência
prolongada do trabalho, mas de uma quebra total de confiança e do compromisso que o
militar assumiu com a instituição. As Forças Armadas funcionam como uma engrenagem, em
que cada integrante possui um papel essencial para a segurança da coletividade. Ao se
ausentar injustificadamente por mais de oito dias, o militar sobrecarrega seus pares e
compromete a prontidão da sua unidade. Além disso, a deserção atenta contra a disciplina,
pois, caso a ausência injustificada não seja tratada com o devido rigor, abre-se um precedente
perigoso que coloca em risco a coesão da tropa e a própria eficiência do serviço militar.
As provas demonstram que os fatos são típicos, ilícitos e a conduta culpável. A
Defesa não logrou demonstrar elementos capazes de excluir a ilicitude ou a culpabilidade do
agente, tampouco fatos que tornem a conduta atípica, a qual se amolda perfeitamente ao tipo
penal imputado pelo Parquet.
Dessa forma, passo à análise da dosimetria da pena.
Na primeira fase da dosimetria da pena, em que são analisadas as circunstâncias
judiciais, não se vislumbram elementos a serem sopesados negativamente, razão pela qual
fixo a pena-base no patamar mínimo de 6 meses de detenção.
No que tange à segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes ou
atenuantes, motivo pelo qual mantenho a pena no mínimo legal.
Em relação à terceira fase, não se verificam causas de aumento ou de
diminuição da pena. Assim, fixo a pena definitiva em 6 meses de detenção, nos termos do art.
187 do CPM.
O eventual cumprimento da pena deverá ocorrer no regime inicial aberto, nos
termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal (CP) comum, assegurando-se ao Apelado
o direito de recorrer em liberdade.
7000035-25.2025.7.08.0008
40001383449 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Presentes os requisitos previstos no art. 84 do CPM e no art. 606 do CPPM,
concedo o benefício do sursis pelo prazo de 2 anos, mediante o cumprimento das condições
do art. 626 do CPPM, à exceção daquela prevista na alínea "a". Ademais, impõe-se a
obrigação de comparecimento trimestral à sede do Juízo da Execução, ou a outro que lhe for
designado, cabendo ao Juízo de origem realizar a audiência admonitória, com fulcro no art.
611 do CPPM.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de dar provimento ao Recurso do
MPM, a fim de reformar a Sentença absolutória prolatada pelo CPJ/Ex da 8ª CJM e condenar
o ex-Sd Ex Matheus Rodrigues Araújo como incurso nas sanções do art. 187 do CPM, à pena
de 6 meses de detenção, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 anos e a fixação do regime
inicial aberto.
Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001383449v5 e do código CRC e85a9deb.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 12/05/2026, às 23:29:26
7000035-25.2025.7.08.0008
40001383449 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR